Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRETENSO VISITANTE É IRMÃO DO SENTENCIADO E MENOR DE 18 ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PORTARIA VEP/TJDFT 008/2016 REGULAMENTA A VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS NO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O direito de visita a pessoas que cumprem penas não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. Não é recomendável a autorização de visita a pessoa ainda muito jovem, infante de 13 (treze) anos de idade, em estabelecimento prisional, eis que, assim, se está a garantir ao próprio adolescente, a proteção integral do seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e emocional.
3. Agravo conhecido e desprovido.